Tribunal: TJES
Processo: 5014535-07.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014535-07.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES ZAMPROGNO DARIO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5014535-07.2021.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA:
MARIA DE LOURDES ZAMPROGNO DARIO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: I. SANTOS RODRIGUES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GOLPE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de valor c/c com indenização por dano moral movida por
MARIA DE LOURDES ZAMPROGNO DARIO
em face
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Em síntese, a parte autora alega que é correntista da requerida e recebeu, no dia 06 de agosto de 2021, por volta das 17 horas, recebeu, uma ligação na qual o interlocutor se dizia funcionário da ré, tendo lhe informado acerca de tentativa de fraude em sua conta e que era necessário ligar para o 0800 da instituição financeira; entrou em contato com o referido número, que possuía todas suas informações pessoais de cadastro e seguiu o passo a passo para anular operações fraudulentas em sua conta bancária; por supor que havia resolvido a questão, resolveu consultar seu extrato, e percebeu que houve uma transferência via PIX no valor de R$ 19.900,00, para terceiro e, consequentemente, percebeu que foi vítima de fraude. No dia 10 de agosto de 2021, indignada com a situação, procurou a agência para tentar solução administrativa, porém sem êxito. Desse modo, almeja restituição da quantia de R$ 19.900,00, além de danos morais.

Em sua defesa (ID. 7318184), o Banco sustenta ausência de vazamento de dados pessoais, culpa exclusiva de terceiros, inexistência de danos materiais e que a parte autora não comprovou os danos morais que alega ter sofrido. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 7318209) de piso resolveu a lide nos seguintes termos:

POSTO ISTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA:

I) CONDENAR O REQUERIDO BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES SA, A RESTITUIR DE FORMA SIMPLES À AUTORA MARIA DE LOURDES ZAMPROGNO DARIO (
CPF nº 558.501.897-34)
, A QUANTIA DE R$ 19.900,00 (DEZENOVE MIL E NOVECENTOS REAIS), A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, COM CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO PREJUÍZO E JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO.

II) AINDA, CONDENAR O REQUERIDO BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES SA, A INDENIZAR A AUTORA MARIA DE LOURDES ZAMPROGNO DARIO (
CPF nº 558.501.897-34)
, NA QUANTIA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DESTA DATA;”

Irresignado, o Requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 7318212) alegando, no mérito, a inexistência de falha na prestação de serviços e do dever de indenizar. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

A parte Autora, apresentou Contrarrazões aos Recursos apresentados (ID. 7318219), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços. Como bem apontado e analisado pelo juízo de piso, vejamos:

“Nesse trilhar, afastada a necessidade de comprovação da culpa para a configuração da responsabilidade pretendida, nos termos do art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao consumidor demonstrar o dano sofrido e o nexo de causalidade entre este e o defeito na prestação do serviço bancário, enquanto ao fornecedor cabe a comprovação da inexistência do defeito ou que o evento danoso tenha ocorrido por culpa exclusiva da vítima, o que afastaria o dever de indenizar.

É incontroverso nos autos que a transação bancárias da conta corrente de titularidade da autora, mantidas junto ao banco demandado, foi realizada para conta bancária de pessoa fora do relacionamento comercial da autora e em valor significativo, no importe de R$ 19.900,00, por terceira pessoa estranha a relação jurídica mantida entre as partes litigantes.

Portanto, é inegável, analisando o conjunto probatório, que o banco réu não se desencumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não comprovou qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro no momento da transação realizada, de forma totalmente suspeita.

Outrossim, o fato, qual seja a realização de transações desconhecidas, guarda perfeita relação com a atividade do fornecedor, não se mostrando estranho ao serviço prestado. A hipótese dos autos é nitidamente de fortuito interno, ou seja, não é capaz de excluir o dever de indenizar do banco, conforme a Súmula nº 479, STJ.”

Ademais, entendo que o uso indevido de meios telefônicos e eletrônicos por falsários é prática previsível e o banco recorrente, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

Tal serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor, logo,
in casu
, verifica-se a responsabilidade civil objetiva do ora recorrente e a ocorrência de fato fortuito interno.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta de segurança, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)